Tribunal: STF
Processo: AI 741499
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Razões de recurso que não atacam os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. Questões processuais. Mandado de segurança. Cabimento. Natureza processual da questão. Afronta reflexa.



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    2. Irreparável a decisão que aplicou o entendimento desta Corte, no sentido da inadmissibilidade do apelo extremo para discutir questões processuais envolvendo o cabimento do mandado de segurança, como se deu no caso concreto, dado o seu caráter infraconstitucional, sendo certo, ainda, que eventual afronta, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.